Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710380-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: MARIA NIUZA BATISTA ALMEIDA D E C I S Ã O O agravante formula pedido de desistência do recurso, informando que a agravada efetuou o pagamento integral da dívida (ID 26075379). Em consulta aos autos de origem, verifico que foi prolatada sentença de extinção do feito pelo pagamento (ID 93848228). Nesse cenário, operou-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o que leva à sua prejudicialidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 7 de junho de 2021 18:26:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator